Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-06.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006941-06.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOURENCO PEIXER NETO - CPF: 799.794.168-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRIDO), ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), ROBSON LUIS SLOMPO JUNIOR - CPF: 032.121.401-35 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001. VALOR EQUIVALENTE A 2 (DUAS) VEZES O VALOR DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor, ora Recorrido, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de vale-pedágio, sob a alegação de que o mesmo não foi adiantado em sua integralidade.

2- A sentença deferiu o pedido inicial, condenando o Requerido, ao pagamento da cláusula penal, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, a ser corrigido monetariamente.

3- A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, ou não, da obrigação legal imposta ao embarcador de antecipar o valor correspondente aos pedágios necessários à livre circulação do veículo transportador.

4- A responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, nos termos do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007.

5- No caso, a Recorrente não apresentou comprovante de pagamento referente ao vale pedágio, custeado pelo Autor, id. 315939360, portanto, responsabilidade do Requerido.

6- Nos termos do art. 1o da Lei n. 10.209/01, o vale-pedágio constitui encargo de responsabilidade exclusiva do embarcador, não se confundindo com o valor do frete, devendo ser antecipado ao transportador antes do início da viagem. O descumprimento dessa obrigação enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 8o do referido diploma legal, que estabelece indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

7- No caso concreto, restou devidamente demonstrado nos autos que o valor do vale-pedágio não foi adiantado de forma integral ao recorrido, ônus probatório que competia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo a requerida logrado êxito em comprovar o regular adimplemento da obrigação legal, correta a sentença ao reconhecer o descumprimento contratual e legal.

8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025